Tribunal: TJSP
Processo: 1003003-70.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais – Dívida prescrita inserida no portal "Serasa Limpa Nome" – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes.

Prescrição – Embora prescrita a dívida, não há falar em declaração de inexigibilidade – Obrigação natural – Vedada apenas a prática de atos judiciais voltados à

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais – Dívida prescrita inserida no portal "Serasa Limpa Nome" – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes.

Prescrição – Embora prescrita a dívida, não há falar em declaração de inexigibilidade – Obrigação natural – Vedada apenas a prática de atos judiciais voltados à cobrança e obstada a exposição do devedor a situação vexatória ou humilhante (art. 42, CDC).

Danos morais não configurados - Portal "Serasa Limpa Nome" não é meio de publicidade de dívidas, inexistindo acesso a terceiros – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador a causar qualquer abalo extrapatrimonial.

Recurso do autor improvido; recurso da ré provido.